Tribunal: STF
Processo: Pet 258
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-04
Data de publicação: 1988-05-04

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PLEBISCITO PARA CRIAÇÃO DE
NOVO MUNICÍPIO. NÃO INTERFERE COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL
PARA REGULAR A REALIZAÇÃO DA CONSULTA PLEBISCITARIA DETERMINADA PELA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO, MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO MUNICÍPIO CUJO TERRITÓRIO SE PRETENDE
DESMEMBRAR PARA CRIAÇÃO DE NOVO MUNICÍPIO, CONTRA AQUELA
DETERMINAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO VIRTUAL DE COMPETÊNCIA, A ACONSELHAR A
MEDIDA CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.